Tribunal: CARF
Processo: 10552.000252/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000252/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 30/06/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Em regra, o total da remuneração recebida pelo segurado integra o salário de
contribuição e constitui base de cálculo para o recolhimento da contribuição
social previdenciária. Apenas as verbas expressamente desvinculadas por lei
estão isentas da exação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000252/2007-21
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional contra decisão da DRJ que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância, por bem sintetizar os
fatos:
Puras do Brasil Sociedade Anônima foi notificada a recolher as contribuições
previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, e contribuições arrecadadas para outras entidades
e fundos (no caso, as destinadas ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
FNDE (Salário- Educação), ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social da
Indústria - SESI e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE), incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados, a segurados
empregados, a título de aluguel, previdência privada, locação de veículo, empréstimo e
assistência médica; e a contribuição patronal incidente sobre valores pagos, devidos ou
creditados, a segurados contribuintes individuais, a título de aluguel, seguro de vida e
locação de veículo. Remuneração paga, devida ou creditada, a título de aluguel aos
segurados empregados, em período anterior à implementação da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, na competência 02/1998; (b)
Levantamento VEC, referente à remuneração paga, devida ou creditada, a título de
locação de veículo, a segurados empregados GFIP, nas competências 11/1997 a
12/1998; (c) Levantamento GLE, referente à remuneração paga, devida ou creditada, a
título de aluguel residencial a segurados empregados, não declarada em GFIP, nas
competências 01/1999, 02/1999,04/1999 a 01/2002, 03/2002 a 09/2002, 03/2004,
04/2004, 06/2004 a 06/2005;(d) Levantamento ALI, referente à remuneração paga,
devida ou creditada, a título de aluguel residencial aos segurados contribuintes
individuais, membros da diretoria, não declarada em GFIP, nas competências 07/1999,
08/1999, 10/1999, 01/2000, 07/2000 a 12/2000; (e) Levantamento PPS, referente à
remuneração paga, devida ou creditada, a título de previdência complementar privada,
não declarada em GFIP, nas competências 01/2001 a 06/2002, 08/2002 e 10/2002; (f)
Levantamento SVI, referente à remuneração paga, devida ou creditada, a título de
seguro de vida, ao segurado contribuinte individual Hermes Gazzola, não declarada em
GFIP, nas competências 03/2001 a 05/2001, 07/2001, 08/2001, 10/2001 a 12/2001,
01/2005, 02/2005 e 04/2005; (g) Levantamento VEI, referente à remuneração paga,
devida ou creditada, a título de locação de veículo, aos segurados contribuintes
individuais, membros da diretoria, decorrente do uso de veículo próprio dos diretores,
não declarada em GFIP, nas competências 01/1999, 02/1999, 04/1999 a 12/2000; (h)
Levantamento GEC, referente à remuneração paga, devida ou creditada, a título de
locação de veículo, a segurados empregados decorrente do uso de veículo próprio do
empregado, não declarada em GFIP, nas competências 01/1999 a 12/2000, 10/2001 a
12/2001, 04/2002 a 06/2005;
(i) Levantamento EMA, referente à remuneração
paga a título de empréstimo a segurada Andréa Souza, através do cheque nominal Puras
do Brasil Sociedade Anônima foi notificada a recolher as contribuições
O lançamento é constituído pelo (a) Levantamento ALE, referente à decorrente do uso
de veículo próprio do empregado, em período anterior à implementação dan° 215.765,
do Banco do Brasil, não declarada em GFIP, na competência 04/2004; (j)
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

Levantamento AMC, referente à remuneração paga a título de assistência médica, à
segurada empregada Carla H. Busato, não declarada em GFIP, na competência 09/2000.
O lançamento atingiu o montante de R$ 2.015.528,98 (dois milhões, quinze mil,
quinhentos e vinte oito reais e noventa e oito centavos), valor consolidado em 18 de
outubro de 2006.
Da Impugnação
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
157/193, juntando os documentos de fls. 195/893. A ciência da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD ocorreu em 23 de outubro de 2006 e a protocolização da
impugnação em 07 de novembro de 2006.
Alega, inicialmente, decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo às
competências de novembro de 1997 a dezembro de 2000.
Quanto aos valores pagos a título de aluguéis, afirma que, conforme expressamente
dispõe o artigo 28, parágrafo 9o, “m” e “s”, da Lei n° 8.212/91, não integram o salário-
de-contribuição os valores correspondentes à habitação fornecidos pela empresa ao
empregado para trabalhar em localidade distante de sua residência.
O procedimento adotado pela empresa, respaldado pela norma acima transcrita,
consistia no pagamento de tais valores para “funcionários” que eram instados a se
deslocar para localidades distantes de sua residência, o que impunha a disponibilização
de ajuda de custo aos mesmos. Muitas vezes as empresas tomadoras dos serviços e,
conseqüentemente, os refeitórios em suas sedes instalados são distantes dos grandes
centros, o que toma necessária a contratação de profissionais para localidades distantes
de suas residências. Nesses casos, sendo impossível o retorno imediato do trabalhador à
sua residência, indispensável o pagamento de valores a título de moradia, evitando que
o trabalhador despenda seu salário para custear o pagamento de habitação que é
necessária para o seu trabalho.
Quanto à locação de veículos, os contratos celebrados com determinados “funcionários”
da empresa ocorrem em virtude da utilização de veículo próprio para uma série de
atividades relacionadas com o trabalho, como visita a clientes, outros estabelecimentos
da empresa, órgãos públicos, etc. O automóvel objeto da locação é absolutamente
necessário para a realização de uma série de atividades inerentes ao exercício de sua
função. Não há razão para não considerar como indenizatória a parcela relativa à
locação de veículo, que é utilizada, única e exclusivamente, como ressarcimento dos
gastos com combustível e desgaste do patrimônio.
Com fundamento no artigo 458, parágrafo 2o, da CLT, nas hipóteses em questão tanto
os aluguéis de imóveis quanto as locações de veículo guardam em si nítido caráter de
instrumentalidade, ou seja, são fornecidos para a prestação dos serviços e não como
contraprestação pelo serviço prestado, sendo inexigíveis as contribuições
previdenciárias sobre tais parcelas.
respaldado por contrato que previsse a forma e o prazo para pagamento, tampouco a sua
quitação. Ocorre que o nosso ordenamento não exige, a não ser em casos específicos,
maiores formalidades para a celebração de contratos. Não bastasse isso, ocorreu, no
caso concreto, a quitação dos valores pagos.
Em Io de fevereiro de 2004, a impugnante firmou com a Sra. Andréa Souza contrato de
prestação de serviços para assessoramento e condução de processos de abastecimento da
empresa, que foi alterado em 08 de novembro de 2004, passando a prever uma vigência
de doze meses e a nova razão social da contratada (SR Consultoria Empresarial Ltda).
Nesse interregno, a impugnante efetuou o empréstimo de R$ 150.000,00 para a Sra.
Andréa, documentado através de nota promissória anexada. Em 12 de abril de 2005, a
impugnante e a empresa SR Consultoria Empresarial Ltda realizaram distrato do
contrato anteriormente celebrado, no qual constou expressa previsão acerca do
pagamento dos valores relativos ao empréstimo concedido à Sra. Andréa. Considerando
que a SR Consultoria Empresarial Ltda, empresa da qual a Sra. Andréa é sócia, tinha o
direito ao recebimento de multa no valor de R$ 150.000,00, entendeu a impugnante pela
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

quitação do empréstimo com o não pagamento da multa referida. Para tanto, teve a
anuência de SR. Consultoria Empresarial Ltda, titular do crédito, que haverá de buscar o
ressarcimento de tal montante junto à sua sócia. Assim, não há que se falar em
inexistência de quitação do valor entregue a título de empréstimo, já que tal pagamento
foi feito pela empresa SR Consultoria Empresarial Ltda em nome da Sra. Andréa.
Quanto aos valores pagos a título de assistência médica para a Sra. Carla Busato, refere
que o pagamento decorre de empréstimo entre as partes, cuja dívida foi perdoada após a
saída da Sra. Carla da empresa, tendo em vista a dificuldade de recebimento dos valores
ainda devidos.
Ao final, requer (a) seja recebida a impugnação, suspendendo-se a exigibilidade do
crédito tributário até decisão final; (b) seja reconhecida a decadência do direito de
lançar contribuições relativas ao período de 11/1997 a 12/2000 e (d) no mérito, seja
reconhecida a nulidade da NFLD, desconstituindo-se o crédito tributário.
Da Diligência
Os autos foram encaminhados em diligência, fl. 896. Manifestaram-se os Auditores
Fiscais responsáveis pelo lançamento no sentido da ratificação dos valores lançados,
esclarecendo, em síntese, conforme informação fiscal de fls. 899/901:
quanto aos valores pagos a título de aluguéis: que segundo a alínea “nr’, do parágrafo
9o, do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, os valores pagos a título de habitação a empregado
contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência não integra o salário-
de-contribuição. Ocorre que não foi apresentado pela empresa qualquer documento que
comprove essa situação ou os argumentos utilizados pela defesa. A notificada
apresentou apenas recibos de aluguéis, já apreciados por ocasião da ação fiscal.
quanto aos valores pagos a título de locação de veículos: a documentação apresentada
na defesa limita-se a contratos, distratos, documentos de habilitação e de propriedade
dos veículos, os quais, em sua maior parte, já foram apreciados por ocasião da ação
fiscal. Segundo a alínea “s”, do parágrafo 9o, do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, o
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado não integra o salário-de-
contribuição desde que comprovadas as despesas realizadas. Tal comprovação não
ocorreu no caso em tela. Conforme verificado nos contratos de locação, é ajustado um
valor fixo mensal, fato que não caracteriza ressarcimento de despesas, já que o valor é o
mesmo em todos os meses, independentemente do maior ou do menor deslocamento do
empregado.
quanto ao empréstimo concedido a Andréa Souza: segundo a empresa, o empréstimo foi
quitado pela empresa SR Consultoria Empresarial Ltda, representada por Andréa Souza,
por ocasião da rescisão contratual, a qual fazia jus ao pagamento de indenização no
valor de RS 150.000,00, conforme previsto no item 7.2, do contrato. Entretanto, o
distrato em seu item 2, refere-se a “mútuo consenso” para a rescisão contratual. Já o
item 5.1, informa que a contratada renuncia expressamente ao direito de receber a
multa. Analisando-se as cláusulas em comento, causa estranheza o fato da Puras do
Brasil declarar-se devedora da multa contratual rescisória, na medida em que o contrato
foi extinto por “mútuo consenso” das partes. Ademais, o empréstimo foi contraído por
uma pessoa física na vigência do contrato de prestação de serviços e a alegada
“quitação” teria ocorrido entre pessoas jurídicas - Puras do Brasil Sociedade Anônima e
SR Consultoria Empresarial Ltda. No entanto, permanece contabilizado o empréstimo
concedido à Andréa Souza sem a devida quitação.
quanto aos valores pagos a título de assistência médica à Carla H. Busato: segundo a
alínea “q”, do parágrafo 9o, do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, o valor relativo à
assistência médica não integrará o salário-de-contribuição se disponível a todos os
empregados e dirigentes da empresa. Conforme alegações da empresa, a assistência
médica prestada ocorreu fora dos parâmetros estabelecidos no convênio médico
oferecido pela Puras, tendo a própria empresa arcado com os custos dos procedimentos
médicos. Considerando que o benefício concedido não é extensivo a todos os segurados,
que não foi apresentado qualquer documento demonstrativo de pagamento do
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

empréstimo e que não houve a devida contabilização das parcelas quitadas, os valores
em apreço integram o salário-de-contribuição.
Da Ciência da Diligência Fiscal e da Manifestação da Empresa
A empresa notificada teve ciência pessoal da solicitação e do resultado da diligência
fiscal, em 11/10/2007, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para manifestação.
Em 13/11/2007, tempestivamente, apresentou documento reiterando os termos da
impugnação anteriormente apresentada por ocasião da ciência da NFLD, acrescentando
as seguintes razões:
quanto aos valores pagos a título de aluguéis: a fiscalização alegou que não foram
apresentados documentos que comprovem que os valores são pagos a título de habitação
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência.
Entretanto, tendo sido fornecida ao Fisco tal informação, incumbia a este demonstrar
que esta não era verdadeira. Não bastava ao “INSS” promover a coleta de meros
indícios e efetuar o lançamento. Em síntese, o ônus da prova do administrado de
demonstração dos equívocos existentes no lançamento não exime o “INSS” de
diligenciar no sentido de verificar a ocorrência dos fatos tributáveis. A não adoção desse
procedimento inquina o lançamento com o vício da ilegalidade;
quanto aos valores pagos a título de locação de veículos: a fiscalização,
desconsiderando de forma completa o princípio da autonomia da vontade no campo do
Direito Civil, pretende interferir de forma indevida nos contratos celebrados entre as
partes, determinando a impossibilidade de previsão de pagamento pelo veículo se dar
sem que exista a comprovação de despesa. Nada obsta a adoção, pelas partes
contratantes, de cláusulas distintas que versem sobre o reembolso ou a indenização de
despesas havidas em razão da locação em comento. Poderiam os locadores optar pela
comprovação de determinadas despesas e, com relação a outras, garantir o pagamento
de tais valores independentemente do cumprimento de qualquer condição. Com isso,
muitos decidiram pela indenização prevista em contrato para não serem obrigados a se
submeter a controle rígido de despesas, realizado pela impugnante nos casos de
reembolso. Comprovado que as utilidades em questão se deram para o trabalho, como
forma de instrumentalizar a sua realização, seja para permitir deslocamento, seja para
garantir a habitação longe da residência, fica clara a inexigibilidade das contribuições
previdenciárias sobre tais parcelas;
quanto ao empréstimo concedido a Andréa Souza: no que pertine a alegação de que
constava a expressão “mútuo consenso”, a parte desinteressada na manutenção do
contrato era a impugnante, tendo havido concordância apenas no que diz respeito ao
pagamento da importância previamente estabelecida. Assim, foi reconhecido pela
impugnante o valor devido a título de indenização sem que fosse necessária a
apresentação de notificação ou ação judicial por parte da contratada. A impugnante
concluiu, a despeito do distrato celebrado, que poderia ser acionada pela contratada e
ser compelida a pagar o valor da multa indenizatória, preferindo compor a questão e dar
quitação ao valor que lhe era devido. Quanto ao fato de estar contabilizado o
empréstimo concedido, traía-se de equivoco a ser sanado.Todavia, tal equívoco não tem
o condão de desnaturar o acordo celebrado entre as partes, uma vez que para quaisquer
fins, a comprovação da quitação de tal valor, mediante documento assinado pelas partes
interessadas, é suficiente para suprir a referida falha.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:
1. DECADÊNCIA. As contribuições previdenciárias e de terceiros estão
sujeitas aos prazos decadenciais estabelecidos no Código Tributário Nacional -
CTN.
2. SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS DE INCIDÊNCIA. A
incidência de contribuição previdenciária se dá sobre a remuneração total do
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

segurado empregado, com exclusão, apenas, daquelas parcelas expressamente
definidas em lei.
3. ÔNUS DA PROVA. A impugnante, em alegando a ocorrência de
circunstância que determine a exclusão de valor lançado pela Fiscalização, tem
o ônus da prova acerca dos fatos que tenha alegado.

Intimado da referida decisão em 13/03/2009 (fl.1095), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 30/03/2009 (fls.1099/1117), reiterando os termos da
impugnação apresentada, acrescentando o argumento do reconhecimento da decadência em
maior extensão em razão da aplicação da regra do art. 150, § 4o do CTN;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Recurso de Ofício

A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de
multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.

Recurso Voluntário

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A recorrente roga pleiteia o reconhecimento da decadência em maior extensão,
com o fundamento de que houve antecipação do pagamento, atraindo a regra de contagem do
prazo decadencial estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN.

Todavia, consoante destacado na decisão de piso, da análise dos relatórios que
compõem o lançamento, não se verificou nenhum recolhimento, nem tampouco a recorrente
efetuou qualquer prova nesse sentido.

Assim sendo, entendo que a decisão recorrida não merece retoque quanto a este
tocante.
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

No Mérito
Dos Aluguéis
O ponto nodal da controvérsia consiste na determinação da natureza jurídica dos
benefícios pagos a título de habitação aos empregados da recorrente. Deverá ser examinado se
consiste em verba de natureza indenizatória, fora do campo de incidência da contribuição
previdenciária, ou se salário indireto, um plus salarial concedido aos empregados que tenham
mudado de residência.
O parágrafo 9.°, alínea “m”, do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91, acrescentada pela
Lei n.° 9.528/97, combinado com o parágrafo 9.°, inciso XII, do artigo 214 do RPS, exclui do
salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuições, exclusivamente “os valores
correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou
local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho”. Nas demais situações, o valor desse benefício
compõe a base de cálculo (salário-de-contribuição), para fins de incidência de contribuição.
A recorrente alega que pagou aluguéis aos seus empregados contratados para
laborar em locais distantes de sua residência. Entretanto, a condição imposta pela lei não restou
comprovada, uma vez que foram apresentados apenas recibos de aluguéis, restando não
comprovada a afirmação de que os empregados foram contratados para trabalhar em local
distante de sua residência.
Em relação ao fornecimento de habitação e sua caracterização como salário-
utilidade, o TST editou a Súmula 367 que esclarece em que situações a habitação fornecimento
de benefícios aos empregados podem ser considerados como salário-utilidade, in verbis:
Súmula TST 367 - Utilidades “in natura”. Habitação. Energia elétrica. Veículo. Cigarro.
Não integração ao salário.
A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado,
quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda
que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades
particulares.
O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.
A citada Súmula 367, que se aplica ao presente caso por força do disposto no art.
110 do CTN, exige que o fornecimento de habitação seja indispensável para a realização do
trabalho. Tal requisito, em regra, depende de prova.
Como qualquer trabalhador, os empregados da recorrente ao serem convidados
para trabalhar fora de seu domicílio devem ter considerado se o novo salário tornaria vantajosa
sua nova situação. Em cidades com oferta de imóveis, dispondo de salário adequado, os
trabalhadores poderiam providenciar seu novo domicílio, como fazem os demais empregados da
empresa.
Com relação às utilidades, boa parte da doutrina e da jurisprudência do TST se
alinhou à teoria finalística - originalmente defendida por José Martins Catharino na década de
1950 - que distingue as utilidades fornecidas “para o trabalho” das utilidades fornecidas “pelo
trabalho”. As primeiras, “para o trabalho”, seriam funcionais, instrumentais, verdadeiros
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

equipamentos de trabalho e, portanto, sem natureza salarial; as segundas, “pelo trabalho”, seriam
contraprestativas e com natureza salarial.
O fornecimento de habitação em cidades com boa oferta de imóveis não pode ser
considerado similar a um equipamento de trabalho, pois a esmagadora maioria dos trabalhadores
que lá trabalham arcam com o custo da habitação com seu próprio salário. Situação diferente
seria o fornecimento de habitação em uma localidade inóspita e que não permitisse que o próprio
trabalhador, de qualquer nível, acomodasse a si e a sua família.
No caso que se cuida, revela-se um nítido caráter contraprestativo no
fornecimento da habitação, ocorrendo um plus salarial, um aumento remuneratório disfarçado de
custeio da habitação. A conduta da recorrente não encontra guarida no disposto no parágrafo 9.°,
alínea “m”, do artigo 28, da Lei n.° 8.212/91, devendo, pois, oferecer à tributação os benefícios
concedidos a seus empregados que tenham natureza salarial.
Destarte, entendo como correta a inclusão dos valores despendidos com habitação,
na base de cálculo da contribuição previdenciária, estando em perfeita harmonia com o
balizamentos definidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional.
Da Locação de Veículos

Em que pese a não vedação no ordenamento jurídico de que o proprietário de um
um veículo automotor possa alugá-lo para qualquer outra pessoa, causa estranheza que um
empregado possa alugar o seu próprio veículo para o seu empregador fora da regulação do
direito do trabalho.

Na seara tributária-previdenciária há dispositivo legal expresso no sentido de que
não integra o salário de contribuição o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do
empregado. Vejamos o que prevê o art. 28, § 9o, “s”:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;

Destaque-se que as despesas pelo uso do veículo para fins da isenção devem ser
devidamente comprovadas, o que não aconteceu no caso dos autos. A tese defendida pela
recorrente abriria um precedente que não guarda razoabilidade, uma vez que incentivaria a
locação de veículo em substituição ao salário mensal com evidentes prejuízos para a arrecadação
tributária, mormente pelo valor do aluguel ser ilimitado e sem qualquer participação estatal.

Desse modo, entendo que o contrato de aluguel de veículos não pode ser oposto
ao Fisco em substituição à norma supra transcrita, a qual, como já dito, não foi observada pela
recorrente.

Neste sentido, entendo que não assiste razão à recorrente.

Do Empréstimo

A Fiscalização considerou como salário o valor de R$ 150.000,00, contabilizado
como empréstimo concedido à Andréa Souza, uma vez que não restou demonstrada a quitação
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000252/2007-21

do alegado empréstimo. De acordo com o argumento de defesa, o empréstimo foi quitado com a
dispensa da multa por parte da recorrente pela rescisão contratual da empresa S R Consultoria
Empresarial Ltda.

Todavia, o argumento não pode ser acolhido. Não restou provado que a
penalidade seria devida. Para isso, chama atenção o fato de que o distrato ocorreu por mútuo
consentimento, o que não obrigaria a nenhuma das partes envolvidas ao pagamento de multa.

De outro lado, o empréstimo foi concedido à Andréa Sousa e supostamente
quitado pela pessoa jurídica S R Consultoria Empresarial Ltda. Tal fato, por si só, já servia para
descaracterizar o citado empréstimo.

Assim sendo, sem prova robusta da natureza jurídica da operação, entendo que
agiu corretamente a Fiscalização ao considerar o valor de R$ 150.000,00 como integrante do
salário de contribuição.

Da Assistência Médica

Em relação ao pagamento de assistência médica, consoante assinalado pela
decisão recorrida, não há mais matéria controversa a ser dirimida, uma vez que o levantamento
em questão foi abarcado pela declaração de decadência parcial do lançamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer recurso do recurso de ofício ,e,
conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital